Tribunal: TJSP
Processo: 1023944-74.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Funileiro - Fratura da perna esquerda - Incapacidade não comprovada - Nexo causal demonstrado - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - Sentença mantida.
Recurso do autor para obter a reversão do julgado - Recurso da ré para imputar ao Estado o pagamento dos honorários periciais - NEGADO PROVIMENTO AOS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Funileiro - Fratura da perna esquerda - Incapacidade não comprovada - Nexo causal demonstrado - Laudo conclusivo - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - Sentença mantida.
Recurso do autor para obter a reversão do julgado - Recurso da ré para imputar ao Estado o pagamento dos honorários periciais - NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023944-74.2018.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante ELIAS PERETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023944-74.2018.8.26.0554 - Santo André
2
VOTO No 1749
APELAÇÃO No 1023944-74.2018.8.26.0554 - Santo André
APELANTES e APELADOS: Elias Peretti e Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Edmundo Lellis Filho
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Funileiro - Fratura da perna esquerda - Incapacidade
não comprovada - Nexo causal demonstrado - Laudo
conclusivo - Indenização infortunística indevida -
Demanda julgada improcedente - Sentença mantida.
Recurso do autor para obter a reversão do julgado -
Recurso da ré para imputar ao Estado o pagamento
dos honorários periciais - NEGADO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 171/74), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o r.
juízo a quo reconheceu a pertinência e relevância do laudo, cujo teor afastou a
incapacidade laboral. Não houve condenação em sucumbência, em
conformidade ao disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Ao
final, destacou que os honorários periciais devem ser suportados pela autarquia.
O INSS apelou a fls. 181 para que fosse imputado ao Estado o ônus
do pagamento dos honorários periciais, considerando ser o obreiro beneficiário
da gratuidade processual.
O obreiro apelou a fls. 186/96, requerendo a inversão do julgado, ao
argumento de que houve redução da capacidade laboral, ocasionada por
sequelas oriundas de acidente de trabalho. Afirmou que há necessidade de
dispêndio de maior esforço, ainda que mínimo, que poderá ser apurado
mediante nova perícia. Por tais razões, pretende a concessão do benefício
acidentário.
Houve oferecimento de contrarrazões apenas da ré a fls. 203.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
obreiro contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando que durante
o vínculo empregatício, desempenhando a função de funileiro, sofreu acidente
de trabalho no dia 06.11.2008, que lhe ocasionou fratura na perna esquerda,
com a consequente diminuição de sua capacidade laboral. Por tal razão,
requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a expedição de comunicação de
acidente de trabalho - CAT, no dia 14.11.2008 (fls. 50), com a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023944-74.2018.8.26.0554 - Santo André
3
concessão do auxílio-doença acidentário (NB 91/533.238.845-0 - fls. 49), no
período entre 25.11.2008 e 14.03.2011.
Realizada perícia médica judicial (fls. 95/109), em 10.03.2019, da
lavra do Dr. Osmar JCS Gomes, em anamnese clínica, concluiu o perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...)
NEXO
LABORAL.
As
evidencias
para
confirmarmos o nexo estão presentes. Existe registro
de acidente do trabalho, tratamento médico. O
acidente foi confirmado pelos representantes da
empresa. (...) Conclusão, não há incapacidade no
momento.”
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do convencimento do juízo.
Com efeito, em suas considerações técnicas, o perito deixou
devidamente assentado a inexistência de qualquer sequela restritiva, ou mesmo
doença atual, sendo possível afastar a tese de incapacidade laboral. Nada
obstante, destaco que o perito, diante da impugnação ao laudo, reiterou suas
conclusões, acrescendo a fls. 148/49 que não subsiste nem mesmo sequela
mínima limitadora a exigir demanda de maior esforço para o desempenho da
atividade laboral.
Portanto, ante o desfecho conclusivo e bem fundamentado do
laudo, não havia motivos para o refazimento da prova pericial, pois não seriam
relevantes outros esclarecimentos para alterar as conclusões a que o perito e
magistrado de primeira instância chegaram, no sentido da inexistência da
incapacidade. O que se vê, entretanto, é o ataque sistemático às opiniões dos
peritos, porque às vezes não se coadunam com as expectativas das partes.
Nessa linha de raciocínio, a circunstância do resultado apresentado
no laudo ser desfavorável ao autor, não o enfraquece, uma vez que nele não se
vislumbra qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido
fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de
incapacidade indenizável.
Lembre-se que a indenização acidentária não busca reparar a
moléstia em si, mas apenas eventual incapacidade funcional por ela
ocasionada.
No concernente ao apelo do INSS, não merece igualmente
guarida, haja vista que compete a ele antecipar os honorários periciais, nos
termos do artigo 8o, §2o, da Lei no 8.620/93, não havendo ressalva no dispositivo
quanto ao fato do segurado se sagrar sucumbente no feito.
Além disso, nas ações acidentárias a obreira goza de gratuidade
irrestrita nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023944-74.2018.8.26.0554 - Santo André
4
engloba a referida despesa.
Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que, em
contrapartida, caberá ao INSS arcar com todas as despesas dos referidos feitos.
Ademais, a Fazenda do Estado do São Paulo não é parte no feito,
não podendo ser-lhe imputada obrigação decorrente de condenação em
processo do qual não participou, sob pena de grave afronta ao princípio
constitucional do devido processo legal.
Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:
“Cabe ao INSS antecipar os honorários periciais nas ações
acidentárias - § 2o, do art. 8o, da Lei 8.620/93, não
sendo possível atribuir ao Estado a obrigação de
reembolsar
as
despesas
realizadas
Recurso
improvido.” (TJSP, 17a Câmara de Direito Público,
Apelação no 1026768-11.2015.8.26.0554, Rel. Des.
Ricardo Graccho, j. em 18.02.2020).
“PROCESSUAL CIVIL
e ACIDENTÁRIO HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação
acidentária julgada improcedente. Pretensão do
INSS de restituição dos honorários periciais, encargo
a ser suportado pela parte autora ou pela Fazenda
Pública Estadual. Descabimento. Não há, no
ordenamento, norma a transferir o encargo à FESP.
Por outro lado, a legislação previdenciária imputa
ao INSS o custeio de todos os serviços que presta
administrativamente. Coerente, assim, que a própria
autarquia suporte os honorários do perito judicial.
Recurso autárquico improvido.” (TJSP, 17a Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
1002644-37.2019.8.26.0161,
Rel.
Des.
NUNCIO
THEOPHILO NETO, j. em 18.02.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO
PELA AUTARQUIA FEDERAL DE DEVOLUÇÃO, PELO
ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO
PARA
PAGAMENTO
DA
PERÍCIA
MÉDICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023944-74.2018.8.26.0554 - Santo André
5
SUCUMBÊNCIA DO AUTOR, BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA
GRATUITA INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA
ESPÉCIE, POR EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À
GRATUIDADE
DAS
AÇÕES
ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129 DA LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA
SEMPRE,
INDEPENDENTE
DA
SUCUMBÊNCIA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
Em
primeiro
lugar,
porque
absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo.
É inadmissível estipular obrigação em desfavor da
Fazenda Estadual no bojo de processo em que não
foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal
medida contrariaria os princípios basilares do
Processo: direito à defesa, contraditório e devido
processo legal. Nesse sentido, cumpre registrar que
a coisa julgada (no caso, o julgamento de
improcedência da ação) gera efeitos somente
entre as parte do processo, não beneficiando nem
prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em
terceiro lugar, porque a Lei 1.060/50, regra geral que
fundamenta o pedido da autarquia, não pode ser
aplicada no caso vertente, por existir norma
específica que regulamenta a gratuidade processual no âmbito das ações
acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da Lei
8.213/91, regulamentado pelo art. 344 do Decreto
3.048/99. Este artigo, como visto, contém presunção
iuris et de iure de miserabilidade dos segurados da
Previdência e não faz exigências condicionantes ou
limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário
da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei 1.060/50). (...)
E o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer ser
incumbência do INSS antecipar os honorários
periciais nas ações previdenciárias/acidentária, sem
estipular
direito
de
reavê-los
em
caso
de
improcedência da demanda, evidencia que o
sistema previdenciário pressupõe a responsabilidade da autarquia pelos custos
financeiros de suas atividades-meio, como frisado
acima.” (TJSP, 16a Câmara de Direito Público,
Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini
Filho, j. 26.10.2012).
No arremate, nem se cogite de aplicação da suspensão do
processo prevista no Tema 1044 do STJ, haja vista que seu alcance atinge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1023944-74.2018.8.26.0554 - Santo André
6
apenas os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda
instância e/ou que tramitem no STJ.
Sendo assim, andou bem o r. juízo a quo em julgar improcedente a
demanda.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
MARCO PELEGRINI
Relator